Tribunal: TJES
Processo: 5000957-55.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000957-55.2022.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JPR CONSTRUTORA LTDA e outros

PARTE RE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE LINHARES e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO DE SOMATÓRIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE REGRA EDITALÍCIA. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No caso, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte impetrante possui o direito líquido e certo de manter-se na disputa licitatória, pois foi inabilitada em virtude de não comprovação de expertise em execução de revestimento em estrutural glazing (pele de vidro).

2. Todavia, a ausência de expressa vedação do edital pela impossibilidade de soma dos atestados de qualificação técnica, denota que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa com a concessão da segurança, afastando o ato administrativo de inabilitação que incorreu em manifesta ilegalidade.

3.
Remessa admitida. Sentença confirmada.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, remessa necessária admitida para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 5000957-55.2022.8.08.0030

Remetente:
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória-ES

Parte Ativa:
JPR Construtora Ltda.

Parte Passiva:

Município de Linhares

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória-ES, por meio da qual concedeu a segurança postulada em ação mandamental impetrada por JPR Construtora Ltda. contra ato reputado coator atribuídos ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares e a Presidente da Comissão Permanente de Licitação consistente na inabilitação da empresa na concorrência para executar as obras de conclusão da construção do complexo esportivo e cultural do bairro Palmital no Município de Linhares.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça “
pelo conhecimento da presente remessa necessária, a fim de ser confirmada a r. sentença proferida
” (id 5425344).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida a hipótese de remessa necessária decorrente da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória-ES, por meio da qual concedeu a segurança postulada em ação mandamental impetrada por JPR Construtora Ltda. contra ato reputado coator atribuídos ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares e a Presidente da Comissão Permanente de Licitação consistente na inabilitação da empresa na concorrência para executar as obras de conclusão da construção do complexo esportivo e cultural do bairro Palmital no Município de Linhares.

O magistrado de primeiro grau, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para afastar o ato administrativo que inabilitou a impetrante do Edital de Concorrência nº 004/2021, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte impetrante possui o direito líquido e certo de manter-se na disputa licitatória, pois foi inabilitada em virtude de não comprovação de expertise em execução de revestimento em estrutural glazing (pele de vidro).

[...]

Delimitado o quadrante desta ação, vejo que a parte impetrante possui o direito alegado. Explico.

A impetrante anexou aos autos atestados de obras que, quando somados, comprovam suficientemente sua aptidão técnica para prestar o serviço objeto da licitação, conforme exigência do Edital, que constou o valor total da pele de vidro (structural glazing) em 81m2 para fins de comprovação da aptidão técnica,
e não de 272,42m2
, que será executado pela empresa que vencer a disputa.

Ademais, reitero que o edital não fez exigência de atestado único nesse aspecto, e ainda que tivesse feito, deveria ter havido motivação da Administração para justificar a exigência de atestado único.

Como mencionado anteriormente, “o próprio Tribunal de Contas da União tem precedentes concluindo pela possibilidade de “(...) ser aceito o somatório de atestados sempre que não houver motivo para justificar a exigência de atestado único”, sendo esta a hipótese deste writ.

Por outro lado, este juízo tem dito que a fase de habilitação de processo licitatório cuida-se de procedimento em que a Administração Pública afere a aptidão de interessados para a futura contratação.

Nessa fase não se pode fazer exigências indevidas e impertinentes do licitante, uma vez que a própria Constituição da República, ao tratar sobre o processo licitatório, dispõe em seu artigo 37, XXI, que este somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

[...]

Percebo, assim, que tanto a exigência surpresa, como o ato de desclassificação da impetrante, a princípio, carecem de razoabilidade, na medida em que os documentos apresentados pela impetrante atendem substancialmente a exigência de comprovação de sua aptidão técnica.

Nesse sentido, vejo por bem utilizar a analogia, e os princípios gerais do direito, constantes no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Prevê o artigo 2°, da Lei 9.784/99, que a Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Em seu inciso VI, ainda enaltece o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, determinando à Administração Pública a obediência aos seguintes critérios:

[...]

A autoridade coatora, ao desclassificar o licitante por não ter apresentado o documento único, a meu ver, não atende ao subprincípio da proporcionalidade strictu sensu, o qual sempre deve orientar à atuação administrativa.

Em razão disso a Administração Pública reduziu a possibilidade de competição para a contratação pretendida, daí porque o ato administrativo questionado, a meu ver, não guarda ponderação relativamente ao custo-benefício.

Quanto ao questionamento do Ministério Público, pondero que a apontada inidoneidade do documento apresentado pela impetrante não foi precedida de qualquer diligência para confirmação, o que poderia ter sido realizado pelo presidente da comissão de licitação.

Assim, a mera suspeita, desprovida de qualquer diligência por parte da Administração Pública, não pode ensejar a aplicação de penalidade de inabilitação da impetrante.

Ademais, nem mesmo o próprio Ministério Público reputou necessária a instauração de procedimento investigativo para apuração de crime por parte da impetrante.

[...]”

Em reforço, anoto ainda a pertinência da argumentação lançada pela douta Procuradora de Justiça, nestes termos:

“[...]Compulsando detidamente o presente caderno processual, observa-se que o comando sentencial fora proferido em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial e doutrinário e com a legislação aplicável à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade a ser apontada ou corrigida.

Conforme bem observado pelo Ministério Público em primeira instância, em relação à soma de atestados técnicos, há uma farta jurisprudência no sentido de que a vedação destes só pode ocorrer quando o aumento do objeto incontestavelmente acarreta o aumento da complexidade técnica do objeto a ser executado, sendo que tal alegação deve ser fundamentada pela Administração Pública.

Neste sentido, em regra, pode haver a somatória dos atestados de capacidade técnica, sendo a exceção sua vedação, e, ainda, a vedação deve estar minuciosamente explicitada pelo poder público no procedimento administrativo.

O Ministério Público destaca que o Poder Público Municipal levanta dúvidas quanto à idoneidade dos documentos colacionados pela impetrante. Sendo com base nesta alegação que pugnou pela não concessão da segurança.

Contudo, como relatado pelo magistrado a quo, a apontada inidoneidade do documento apresentado pela impetrante não foi antecedida de qualquer diligência para confirmação da suspeita, o que poderia ter sido realizado pelo presidente da comissão de licitação.

Desta forma, no mesmo sentido fundamentado pelo julgador, a mera suspeita, desprovida de qualquer diligência por parte da Administração Pública, não pode ensejar a aplicação de penalidade de inabilitação da impetrante.

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento da presente remessa necessária, a fim de ser
confirmada
a r. sentença proferida, nos seus exatos termos.[...]”

Nesse contexto, sobretudo pela ausência de expressa vedação do edital pela impossibilidade de soma dos atestados de qualificação técnica, tenho que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, afastando o ato administrativo de inabilitação que incorreu em manifesta ilegalidade.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária para
confirmar
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.